Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Processo : 0719320-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 125043437 dos autos originários n. 0717134-58.2022.8.07.0001) proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu a tutela provisória de urgência para determina que a ré, aqui agravante, restitua à autora o acesso à conta do Instagram, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, inicialmente limitada a R$ 20.000,00. Fundamentou o juízo singular: A autora pleiteia em sede de tutela provisória o reestabelecimento de sua conta de instagram indevidamente hackeada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois num curto período de tempo o perfil da autora na rede social passou de 187 publicações para apenas 78 (ID 124682319 e ID 124683078), quantidade considerável para um perfil de fotografias. Mais que isso, a oferta de produtos diretamente através do perfil revela um "golpe" infelizmente comum e conhecido, que inclusive foi noticiado aos réus (ID 124682672), sem notícia que tenham tomado qualquer atitude. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque os efeitos negativos do bloqueio da conta da autora na referida rede social demonstram que o risco do dano pode se tornar irreversível se se aguardar todo o processo. Registro que as informações são transmitidas em meio virtual de modo quase instantâneo e assim, diante da perda de credibilidade que as imagens denotam aos outros seguidores da requerente, há inequívoca potencialização do dano se nenhuma providência for adotada de imediato. O agravante sustenta que o serviço fornecido pelo Instagram é seguro, cabendo ao usuário a responsabilidade pelos dados de login e senha cadastros. Aduz que não cometeu qualquer ilícito, “uma vez que a invasão das contas da agravada não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade do Facebook Brasil e/ou Provedor de Aplicações do Instagram”. Menciona que os termos de uso e diretrizes da comunidade e política de dados, dos quais os usuários são informados e com eles concordam, trazem as regras destinadas a preservar o ambiente seguro, inclusive são orientados a utilizarem a “autenticação de dois fatores”, “que corresponde a mais um recurso de segurança de senha”. Considera que “o Provedor de Aplicações do Instagram somente pode auxiliar seus usuários com medidas preventivas para a proteção da senha e demais informações confidenciais, fornecendo-lhes as informações e dicas necessárias para que assim ajam, porém jamais teriam a obrigação de fiscalizar cada um de seus usuários a fim de verificar se estão seguindo as medidas de segurança disponibilizadas por ele”. Observa que a decisão atacada determina a restituição da conta @gis_photos ao e-mail gislaine.reis@gmail.com; contudo, se esse e-mail “estiver em um dado momento associado com a conta que se pretende a recuperação de acesso, eventualmente esse e-mail não seria seguro para iniciar o procedimento de recuperação, lembrando que em casos de comprometimento, normalmente a indicação de um e-mail seguro seria o procedimento correto”. Explica que “o procedimento de devolução de conta consiste no envio de processo de recuperação para o endereço de e-mail eventualmente indicado pela agravada, sendo que bastará acessar o link enviado ao final do processo de recuperação para que seja direcionada à página de redefinição de sua senha de acesso e vinculação do novo e-mail à conta”. Salienta que a indicação do endereço de e-mail válido e seguro é primordial para viabilizar o restabelecimento de acesso do usuário à conta, sendo necessário ainda que o endereço de e-mail não tenha sido algum dia associado à nenhuma conta no Instagram ou no Facebook. Defende o afastamento da multa, porque o agravante não teve qualquer culpa com o ocorrido, ou, ao menos, a redução do valor, a fim de afastar o enriquecimento indevido. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, a agravada alegou que é portadora do perfil do Instagram (@gis_photos) desde de 2011, no dia 09.05.2022, por volta das 18h30, teve a conta invadida de forma fraudulenta. Disse que, ao tomar ciência da situação, imediatamente realizou tentativas de redefinição e alteração de senha e outros procedimentos, porém, sem obter êxito. Anexou, entre outros documentos, cópia de comunicação de ocorrência policial (id. 124682330, na origem) e notificação extrajudicial (id. 124682327, na origem) do agravante para que restabelecesse acesso ao serviço. Daí a concessão da tutela provisória de urgência na decisão aqui atacada, diante da probabilidade do direito pleiteado e do perigo da demora, para determinar ao agravante que restitua o acesso da autora à conta indicada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Deveras, os documentos anexados aos autos, aliados às alegações trazidas pelo agravante neste agravo, conduzem, prima facie, à conclusão de que há probabilidade do direito pleiteado na origem pela autora-agravada. Afinal, o agravante sequer nega a titularidade da conta pela agravada e a perda de acesso em razão de conduta fraudulenta de terceiro. Ora, se por um lado, não se pode negar que o usuário tem responsabilidade pela segurança dos dados de login e senha de acesso no ambiente de internet, por outro lado, não se pode descartar atuação criminosa de terceiros, tal como a relatada nos autos. Diante de evidência de que a agravada perdeu o acesso à sua conta do Instagram por conduta fraudulenta de terceiros, inegável que a responsabilidade pelo restabelecimento de acesso à conta é do provedor de aplicações, aqui agravante. Alegações genéricas de que é necessária a indicação de e-mail seguro, sem quaisquer informações concretas de que tal exigência procede, obviamente, não exime o agravante da obrigação que lhe fora imposta na decisão hostilizada. Dito isso, cumpre consignar que, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de restituir o acesso da autora à sua conta do Instagram indevidamente retirado por ação de terceiro. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante o restabelecimento de acesso da autora à conta indicada do Instagram, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00. Nenhum óbice foi alegado e demonstrado para o adimplemento da obrigação, sobretudo no prazo razoável fixado de 5 (cinco) dias. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse contexto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator